Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-57.2024.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO GÊNERO E AMEAÇA. PRELIMINARES DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e de ameaça, ambos no contexto da Lei no 11.340/2006, impondo-lhe pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, insurgindo-se a defesa quanto à validade da prova pericial, à atuação da defesa técnica, à suficiência probatória, à tipificação jurídica e à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve quebra da cadeia de custódia ou nulidade da prova pericial por atraso na realização do exame de corpo de delito; (ii) estabelecer se ocorreu deficiência de defesa técnica apta a ensejar nulidade absoluta; (iii) determinar se há prova suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; e (iv) verificar a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal contra a mulher, bem como a possibilidade de desclassificação, aplicação de causas de diminuição e substituição ou suspensão da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra da cadeia de custódia não se caracteriza quando inexistem elementos concretos que infirmem a higidez do laudo pericial, sendo insuficiente a alegação abstrata de prejuízo, sobretudo quando a defesa deixa de impugnar a prova em momento oportuno.
4. A realização do exame de corpo de delito no dia subsequente aos fatos não compromete a confiabilidade da prova nem acarreta prejuízo ao réu, especialmente quando o laudo atesta lesões compatíveis com a narrativa da vítima.
5. Não há deficiência de defesa técnica quando o acusado foi regularmente assistido pela Defensoria Pública, com atuação efetiva em todas as fases processuais, sendo a divergência estratégica entre defensores insuficiente para configurar nulidade.
6. O crime de ameaça exige prova robusta da intimidação injusta e grave, não sendo suficiente, no caso concreto, a palavra isolada da vítima desacompanhada de outros elementos de corroboração, impondo-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo.
7. O crime de lesão corporal contra a mulher resta comprovado quando o relato firme e coerente da vítima é corroborado por laudo de exame de corpo de delito e demais elementos probatórios, evidenciando a prática de violência doméstica e familiar.
8. É inviável a desclassificação da conduta para lesão corporal simples quando demonstrado o contexto de violência de gênero, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal.
9. A causa de diminuição do art. 129, §4o, do Código Penal não se aplica na ausência de prova de injusta provocação ou domínio de violenta emoção, assim como é incabível a substituição ou suspensão da pena diante da violência empregada e dos maus antecedentes do réu.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.